Tribunal: TJDFT
Processo: 0706103-24.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA. TR OU IPCA-E (TEMA 810 DO STJ). EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Pendendo Recurso Especial acerca da atualização monetária a ser adotada pelo Distrito Federal para o pagamento da obrigação (TR ou IPCA-e - Tema 810 do STJ), a sentença extintiva do cumprimento de sentença deve ser tornada insubsistente para apenas se expedir RPV/Precatório do valor incontroverso, devendo o feito permanecer suspenso até decisão final do Recurso Especial.
2. Deu-se parcial provimento ao recurso.